Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704224-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RAMOS DE ANDRADE AGRAVADO: ABRAAO SOUSA GOMES FILHO, RAQUEL DE FREITAS EVARISTO LIMA GOMES DECISÃO ANTÔNIO RAMOS DE ANDRADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 78938903, autos originários) proferida na ação de cobrança proposta por ABRAÃO SOUSA GOMES FILHO e RAQUEL DE FREITAS EVARISTO LIMA GOMES, que deferiu tutela provisória de urgência para busca e apreensão do veículo dado como parte do pagamento do contrato de compra e venda de imóvel residencial celebrado entre as partes, in verbis: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento promovida por ABRAÃO DE SOUSA GOMES FILHO e outros em desfavor de ANTÔNIO RAMOS DE ANDRADE, na qual a parte autora postula medida judicial que obrigue o réu a devolver-lhe o veículo automotor I/Renault Clio EXP1016VH, Placa JKL 9763, Ano/Modelo 2013/2014, chassi no 8A1BB8215EL707047, RENAVAM 0055749410, utilizado como parte do pagamento do imóvel objeto do contrato constante no ID 78009395. Paralelamente, postulou a condenação do réu ao pagamento das quantias de R$ 3.360,00 e R$ 10.000,00, respetivamente a título de danos materiais e morais. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o fato de que a sentença prolatada nos autos no0705803-75.2019.8.07.0004, movida pelo réu em desfavor dos ora autores, transitada em julgado, cuja parte dispositiva abaixo transcrevo, em parte: ‘(...) III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar os requeridos ao pagamento do débito atualizado de IPTU/TLP incidente sobre o imóvel acima reportado vencido e inadimplido até a data do contrato, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (cem reais) até o adimplemento. Em caso de pagamento do débito pelo autor, deverão os réus ressarcir a quantia desembolsada com correção monetária, pelo INPC, e juros mensais de 1% a partir do dispêndio. b) Condenar os réus ao pagamento ao autor de multa por inadimplemento da obrigação contratual inadimplida, no valor correspondente a 10% da obrigação de pagamento estabelecido na alínea anterior(...)’(destaquei). Nesse cenário e, considerando o teor dos documentos IDs 780094399 e 78009400, os quais evidenciam, em tese o pagamento da obrigação imputada na referida sentença, entendo que o pleito de urgência mereça acolhimento. Ademais, conforme asseverado pelo magistrado prolator da Sentença acima mencionada: “Em se tratando de bem móvel, como no caso, a transferência da propriedade ocorre no exato momento da tradição, sendo a regularização perante o órgão de trânsito mera formalidade. Pelo contrato, a manutenção do carro na posse dos réus não ficou condicionada ao adimplemento da obrigação. Apenas a transferência definitiva restou postergada, não havendo, portanto, respaldo a pretensão de retomada do automóvel. Registre-se, por outro lado, que as informações reportadas nos autos sobre a suposta inciativa do autor para retomada indevida do veículo, após apreensão, se provadas e a depender de outros elementos, como participação de agentes de segurança pública no ato, dada a gravidade, podem configurar até mesmo infração criminal, como exercício arbitrário das próprias razões (CPB, art. 345 e 346).” Por essas razões, DEFIRO o pedido liminar, DETERMINANDO a busca e apreensão do veículo automotor I/Renault Clio EXP1016VH, Placa JKL 9763, Ano/Modelo 2013/2014, chassi no 8A1BB8215EL707047, RENAVAM 0055749410, que deverá ser entregue aos autores, na qualidade de fiéis depositários. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de plantão. Deverá o Oficial de Justiça entrar em contato com o patrono da parte autora, a fim de viabilizar o cumprimento da medida. Defiro desde já o arrombamento e o auxílio policial, caso necessários. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os documentos acostados aos autos evidenciam, assim como concluiu o i. Juízo a quo, que o ITPU⁄TLP do imóvel foi quitado pelos agravados-autores, ainda que em sede de cumprimento de sentença. Além disso, conforme se depreende da cláusula 3a do contrato de compra e venda do imóvel, em relação ao veículo litigioso, as partes acordaram que a entrega do bem ocorreria na data da celebração do contrato, em 09.05.10, e somente a transferência definitiva com a assinatura do DUT é que seria no momento em que os vendedores quitassem a dívida de ITPU⁄TLP (id. 78009395, pág. 3, autos originários). Nesses termos, nesta sede de cognição inicial, não há amparo no contrato ou na lei para o agravante-réu pretender obstar a busca, apreensão e entrega do veículo aos agravados-autores. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu, pois os seus rendimentos (id. 23196355) não destoam da declaração de hipossuficiência prestada nos autos. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora